Tribunal: TJMT
Processo: 0000670-53.2017.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000670-53.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS ALVES - CPF: 950.332.031-34 (APELADO), ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (APELADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO –

EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO –
DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ATRIBUIÇÃO AO EXEQUENTE -
ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – RESP 1.850.512/SP – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Conforme o princípio da causalidade, os ônus de sucumbência devem ser atribuídos à parte que deu causa à propositura da demanda.

É vedado o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa em causas de valor elevado (tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos repetitivos).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Execução de Título Extrajudicial extinta com amparo no art. 485, I, do CPC
, com condenação do exequente a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante afirma que a ver
ba honorária deve ser atribuída aos apelados, por força do princípio da causalidade.

Subsidiariamente, pede que sejam fixados por equidade, conforme Tema 1255 do STF.

Contrarrazões no Id.

227934365
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No AI n.
1024872-79.2023.8.11.0000
foi
reconhecida a necessidade
de juntada da via original do título
executado.

Os autos retornaram ao Juízo de origem para que o vício fosse sanado; diante da omissão do exequente, o feito foi extinto.

Desse modo, diante do princ
ípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos ao exequente, visto que não observou
o cumprimento dos requisitos para a propositura da demanda.

Quanto ao valor da verba honorária, n
o
REsp.
repetitivo 1.850.512/SP (Tema 1.076), o STJ firmou a tese de que “
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
”.

Apesar de reconhecida a repercussão geral no Tema 1255 do STF, ainda não foi julgado, tampouco determinado o sobrestamento.

Logo, é inviável a redução da verba honorária, pois já estabelecida em 10% sobre o valor da causa, mínimo admitido pelo §2º, art. 85, do CPC. E é devida a majoração prevista no §11 do mesmo dispositivo.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro os honorários advocatícios de 10% para
15
% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024